Tribunal: STJ
Processo: 0007355-27.2015.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811699 - BA(2024/0439789-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: DANIEL THIAGO OTERBACH - BA054521
EMBARGADO
: ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS
EMBARGADO
: ANISAIL GOMES LIMA
EMBARGADO
: CARLOS BARRETO CARREIRO ASPERA JUNIOR
EMBARGADO
: HELOISA OLIVEIRA DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS TORREAO FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA HELENA DIMAS CARVALHO
EMBARGADO
: MARIA MADALENA RIBEIRO DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIO BELLO DE MORAES FILHO
EMBARGADO
: RENILDE QUADROS TONHA
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA MOUTINHO MACIEL
EMBARGADO
: ROSA MARIA GALLEGO SOTO
EMBARGADO
: TEREZINHA LUCIA GONSALVES RIOS
EMBARGADO
: PAULO AROLDO SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: MICHAEL NERY FAHEL - BA027013
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR - BA017799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56333554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b8f52496-1d75-4732-a4cb-b0731563c0bf

a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b8f52496-1d75-4732-a4cb-b0731563c0bf

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811699 - BA(2024/0439789-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: DANIEL THIAGO OTERBACH - BA054521
EMBARGADO
: ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS
EMBARGADO
: ANISAIL GOMES LIMA
EMBARGADO
: CARLOS BARRETO CARREIRO ASPERA JUNIOR
EMBARGADO
: HELOISA OLIVEIRA DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS TORREAO FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA HELENA DIMAS CARVALHO
EMBARGADO
: MARIA MADALENA RIBEIRO DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIO BELLO DE MORAES FILHO
EMBARGADO
: RENILDE QUADROS TONHA
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA MOUTINHO MACIEL
EMBARGADO
: ROSA MARIA GALLEGO SOTO
EMBARGADO
: TEREZINHA LUCIA GONSALVES RIOS
EMBARGADO
: PAULO AROLDO SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: MICHAEL NERY FAHEL - BA027013
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR - BA017799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 1.274):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos
artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls.
que o acórdão embargado apresenta
1.287/1.290,
vício de omissão no que tange à ocorrência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de segundo grau que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa de prestação
jurisdicional, incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ e incidência do enunciado 280 da
Súmula do STF.
Aduz que "o acórdão foi omisso em apreciar os argumentos apresentados pela
Municipalidade, capazes e suficientes de infirmar a conclusão adotada, consoante doravante
exposto". (fl. 1.288)
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
).
1.298/1.302
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls.
):
1.278/1.279
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

Com efeito, na hipótese em análise, verifica-se que não foi impugnada a
integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou adequadamente os argumentos utilizados para a
inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu
decisum
o recurso especial fundou-se em três argumentos distintos e autônomos: (i) -
inexistência de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e
de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem
manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para o
julgamento da causa, emitindo pronunciamento de forma fundamentada; (ii) -
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ em relação à alegada violação ao
artigo 1o da
bem como em relação à preliminar de
Lei no 12.016/2009,
ilegitimidade passiva do prefeito municipal, diante da impossibilidade de
reexame de fatos e provas na instância especial; e (iii) - incidência do
enunciado 280 da Súmula do STF, pois a controvérsia tem como base a
análise de ofensa à lei local (Lei Municipal no
), o que torna
8.629/2014
insuscetível o reexame por recurso especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de infirmar especificamente e a contento todos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada,
detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-
se que não bastava à parte agravante reiterar que houve ofensa aos artigos 489
e 1.022 do Código de Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado
concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações
contidas na petição de defesa, quais teses jurídicas de extremo relevo (e de que
maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça -
necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, que
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente
o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo
isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que,
mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu,
configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi adotada pela parte agravante.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento da decisão de
inadmissibilidade (ii), quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
"para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas
a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a
qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não
seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas.
No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete
da
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de
Súmula 7/STJ,
revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse
entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem' (AgInt no
" rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.935.445/MG
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em
28/6/2024)
apreço.
Na mesma linha, quanto ao terceiro argumento (iii), qual seja, aplicação do
enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia, em razão da impossibilidade
de análise de legislação local na órbita do recurso especial, ressalte-se que
para infirmar o aludido óbice, a parte agravante deveria ter explicitado em sua
peça de agravo, como seria possível ao STJ apreciar e julgar o recurso especial
aventado, sem a necessidade de interpretação da legislação local, e como a
ofensa teria se dado de maneira direta, e não reflexa, como
. Todavia,
in casu
tal linha argumentativa não foi explanada no agravo em recurso especial.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo
de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o
princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela pela parte embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por
ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:04
Código de Controle do Documento: ef52a973-100f-4ab2-9584-8f369dfa9fdd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.811.699 / BA
Número Registro: 2024/0439789-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073552720158050000
000735527201580500001
000735527201580500002
000735527201580500003
000735527201580500004
73552720158050000
735527201580500001
735527201580500002 735527201580500003 735527201580500004
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : DANIEL THIAGO OTERBACH - BA054521
AGRAVADO
: ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS
AGRAVADO
: ANISAIL GOMES LIMA
AGRAVADO
: CARLOS BARRETO CARREIRO ASPERA JUNIOR
AGRAVADO
: HELOISA OLIVEIRA DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DAS GRACAS TORREAO FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA DIMAS CARVALHO
AGRAVADO
: MARIA MADALENA RIBEIRO DE ARAUJO
AGRAVADO
: MARIO BELLO DE MORAES FILHO
AGRAVADO
: RENILDE QUADROS TONHA
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA MOUTINHO MACIEL
AGRAVADO
: ROSA MARIA GALLEGO SOTO
AGRAVADO
: TEREZINHA LUCIA GONSALVES RIOS
AGRAVADO
: PAULO AROLDO SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: MICHAEL NERY FAHEL - BA027013
Documento eletrônico VDA56313345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 1d19d786-362c-4d0b-af4b-c744abc92d38

JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR - BA017799
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : DANIEL THIAGO OTERBACH - BA054521
EMBARGADO
: ADEMIR DELGADO DAS CHAGAS
EMBARGADO
: ANISAIL GOMES LIMA
EMBARGADO
: CARLOS BARRETO CARREIRO ASPERA JUNIOR
EMBARGADO
: HELOISA OLIVEIRA DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIA DAS GRACAS TORREAO FERREIRA
EMBARGADO
: MARIA HELENA DIMAS CARVALHO
EMBARGADO
: MARIA MADALENA RIBEIRO DE ARAUJO
EMBARGADO
: MARIO BELLO DE MORAES FILHO
EMBARGADO
: RENILDE QUADROS TONHA
EMBARGADO
: RITA DE CASSIA MOUTINHO MACIEL
EMBARGADO
: ROSA MARIA GALLEGO SOTO
EMBARGADO
: TEREZINHA LUCIA GONSALVES RIOS
EMBARGADO
: PAULO AROLDO SANTOS FRANCO
ADVOGADOS
: MICHAEL NERY FAHEL - BA027013
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR - BA017799
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 1d19d786-362c-4d0b-af4b-c744abc92d38